Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1019975-37.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS E PRÉVIA APREENSÃO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de entorpecentes, após ser surpreendido por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito um 48 porções contendo pasta base de cocaína, 20 unidades de substância análoga a maconha e uma balança de precisão; (ii) de acordo com policiais militares, dois indivíduos abordados incialmente por comportamento suspeito informaram que comprariam drogas do paciente, informando o local em que os entorpecentes estavam armazenados; (iii) agentes estatais visualizaram o paciente em frente ao local informado e, após busca pessoal, apreenderam com ele três porções de pasta base de cocaína; (iv) após busca domiciliar, os agentes encontraram diversas porções de cocaína e maconha; (v) paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado; (vi) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento de nulidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o contexto fático permite verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (iii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As buscas pessoais e domiciliares não se mostram flagrantemente ilegais, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas suspeitas e razões para a realização das diligências, considerando as informações específicas e detalhadas apresentadas por coinvestigados e a prévia apreensão de entorpecentes com o paciente.
6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos dos policiais militares.
7. A variedade de entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína e maconha), a notícia de que toda a família estava empenhada em difundir drogas na região e a informação de que a residência do paciente era conhecida funcionava como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) revelam a gravidade concreto e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.
8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso e uma condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129, caput, 147, caput, 148, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 9.605/98, art. 32, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019975-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ANTONIO ASSIS BARBOSA NUNES - CPF: 870.765.601-78 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS E PRÉVIA APREENSÃO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de entorpecentes, após ser surpreendido por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito um 48 porções contendo pasta base de cocaína, 20 unidades de substância análoga a maconha e uma balança de precisão;
(ii)
de acordo com policiais militares, dois indivíduos abordados incialmente por comportamento suspeito informaram que comprariam drogas do paciente, informando o local em que os entorpecentes estavam armazenados;
(iii)
agentes estatais visualizaram o paciente em frente ao local informado e, após busca pessoal, apreenderam com ele três porções de pasta base de cocaína;
(iv)
após busca domiciliar, os agentes encontraram diversas porções de cocaína e maconha;
(v)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado;
(vi)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade da busca pessoal e domiciliar;
(ii)
revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o contexto fático permite verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar;
(ii)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As buscas pessoais e domiciliares não se mostram flagrantemente ilegais, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas suspeitas e razões para a realização das diligências, considerando as informações específicas e detalhadas apresentadas por coinvestigados e a prévia apreensão de entorpecentes com o paciente.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos dos policiais militares.

7. A variedade de entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína e maconha), a notícia de que toda a família estava empenhada em difundir drogas na região e a informação de que a residência do paciente era conhecida funcionava como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) revelam a gravidade concreto e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso e uma condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129,
caput
, 147,
caput
,

148,
caput;
Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 9.605/98, art. 32, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio Assis Barbosa Nunes
contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

De acordo com a impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido por policiais militares supostamente trazendo consigo e mantendo em depósito um 48 porções contendo pasta base de cocaína, 20 unidades de substância análoga a maconha e uma balança de precisão.

A impetrante sustenta a ilicitude da apreensão dos estupefacientes, pois não precedida de fundadas suspeitas que autorizassem a revista pessoal, tampouco de fundadas razões de prática delitiva que justificassem a busca domiciliar.

Destaca a inexistência de indícios da autoria criminosa e que o ato acoimado coator estaria embasado em fundamentos genéricos e abstratos, além de salientar que os registros criminais pretéritos seriam inidôneos para demonstrar o suposto risco de reiteração delitiva.

Por fim, defende a suficiência e adequação das alternativas legais à prisão preventiva para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da busca pessoal e domiciliar e revogada a prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

A liminar foi
indeferida
(id. 294447381).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 296616373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 298647397).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a nulidade da busca pessoal e domiciliar e que a ilegalidade da coação decorreria da falta de indícios de autoria e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Em apertada síntese, infere-se dos autos que em 13/junho/2025, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram dois rapazes sob atitude suspeita. Foi realizada abordagem e, durante entrevista, eles disseram estar a caminho da “Boca do Véio”, onde comprariam entorpecentes e pagariam mediante transferência bancária na modalidade PIX. Na ocasião, a dupla informou o endereço do destino, o nome do paciente como beneficiário do pagamento e até o número do seu cadastro de pessoas físicas (CPF).

Diligentes, os policiais militares foram até o local indicado, onde visualizaram o paciente na parte externa do imóvel e, durante busca pessoal, encontraram três porções de pasta base de cocaína em meio às vestes do paciente.

Em seguida, os agentes de segurança pública ingressaram no imóvel, onde foram localizadas 20 porções contendo material de igual natureza e uma balança de precisão. Já em varreduras pelo terreno ao lado da residência, também pertencente ao paciente e sua companheira, foram encontradas outras 25 unidades de pasta base de cocaína e 20 unidades de maconha.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Acerca do periculum libertatis, verifica-se, que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, a fim de coibir reiteração delitiva, pois o conduzido, além de possuir condenação por homicídio (PEP 0010220-89.2016.811.0042), também integra o polo passivo de ação penal por trafico de drogas (1017492-62.2024.8.11.0002).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6o, do CPP [...]”

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que as ações policiais foram precedidas de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Como exposto, dois indivíduos foram abordados inicialmente após apresentarem comportamento suspeito. Em entrevistas, eles teriam dito que comprariam drogas do paciente, informando o local em que os entorpecentes estavam armazenados.

Chegando ao local, os policiais militares visualizaram o paciente em frente ao imóvel e procederam à busca pessoal, oportunidade em que foram apreendidas três porções de pasta base de cocaína. Diante disso, os agentes estatais adentraram no imóvel e encontraram outras 25 unidades de pasta base de cocaína e 20 unidades de maconha.

Desse modo, em vista das informações específicas e detalhadas apresentadas por coinvestigados e a prévia apreensão de entorpecentes com o paciente, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, as teses de nulidade da busca pessoal e domiciliar deverão ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em continuidade, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De acordo com os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, os indivíduos abordados inicialmente afirmaram de maneira inequívoca que comprariam drogas do paciente. Além disso, os agentes estatais também asseveraram que, no trajeto até a Delegacia de Polícia Civil, o paciente e sua companheira teriam admitido fornecer apoio e suporte para venda de drogas levada a cabo pelo enteado dele.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, o ato acoimado coator está apoiado em fundamentos adequados e idôneos, pois a variedade de entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína e maconha), a notícia de que toda a família estava empenhada em difundir drogas na região e a informação de que a residência do paciente era conhecida funcionava como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) revelam a gravidade concreto e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

Para além disso, a existência de condenação definitiva anterior pela prática de crime contra a vida (art. 121, § 2o, do CP) (SEEU n. 0010220-89.2016.8.11.0042) e de uma ação penal em curso contra o paciente, em que foi denunciado porque teria cometido crime de idêntica natureza ao tratado nestes autos (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1017492-62.2024.8.11.0002), revela certa periculosidade social e a propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A propósito, eis o Enunciado n. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Delineado esse quadro, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia impugnada.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Antônio Assis Barbosa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025